Tribunal: TJDFT
Processo: 0714821-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora em conta bancária. Onerosidade excessiva não demostrada. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora e converteu em definitiva a constrição realizada via Sisbajud.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de valores em conta bancária da empresa, como primeiro bem na ordem legal do art. 835, do CPC, é excessivamente onerosa a ponto de justificar substituição ou redução da medida executiva.

III. Razões de decidir
3. A penhora incidiu sobre dinheiro em depósito, bem situado no grau máximo de preferência legal, e foi regularmente adotada, conforme o art. 835, I, do CPC.
4. O princípio da execução menos gravosa ao devedor (art. 805, do CPC) não confere ao executado o direito de escolher o meio executivo, exigindo-se a indicação de alternativa idônea e eficaz, o que não ocorreu no caso.
5. Os documentos apresentados não comprovaram que a penhora inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial ou o cumprimento de obrigações essenciais, tampouco houve oferecimento de caução ou outro bem em substituição.
6. O bloqueio respeitou o valor necessário à satisfação do crédito, sendo insuficientes as alegações genéricas de prejuízo à atividade empresarial para afastar o ato executivo regularmente praticado.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, p.u., e 835, I e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721863-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 18.09.2024.